Tribunal: TJBA
Processo: 0524733-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0524733-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: JANETE KOTULA e outros

Advogado(s)
:
MARIA MONIKA THEODORO DELLI, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, RICARDO ALPIRE, ANDRESSA DE LIMA GAMA E SILVA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS. REVISÃO GERAL ANUAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REJEITADA. TRANSAÇÃO JUDICIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Madre de Deus/BA contra sentença que reconheceu o direito de servidores públicos ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da não aplicação de reajustes anuais, afastando a tese de quitação integral levantada pelo ente municipal com base em acordo judicial firmado em 2012.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acordo celebrado em 2012 entre os servidores públicos e o Município de Madre de Deus implicou quitação ampla das diferenças salariais, inclusive quanto aos reajustes gerais anuais previstos constitucionalmente, e se houve prescrição do fundo de direito.

III. Razões de decidir
3. Rejeição da preliminar de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.
4. A Cláusula Sexta do acordo judicial delimita expressamente que os valores acordados referem-se exclusivamente aos vencimentos não pagos e diferenças salariais reclamadas no Mandado de Segurança.

5.
Da análise dos autos daquele
writ
, verifica-se que os impetrantes, ora apelados, não pleitearam diferenças referentes aos reajustes anuais, mas tão somente a reintegração aos cargos e o pagamento dos vencimentos retroativos.

6. O acordo judicial firmado limitou-se a verbas específicas relativas ao período de afastamento, sem cláusula de renúncia às diferenças decorrentes de revisão geral anual.
7. Ausência de previsão expressa de inclusão dos reajustes anuais no objeto da transação.
8. A revisão geral anual tem natureza autônoma e está prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, sendo sua concessão obrigatória e desvinculada de outros aumentos remuneratórios.
9. Violação ao princípio da isonomia na exclusão dos autores do reajuste concedido aos demais servidores.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido. Parcial reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da ação.
Tese de julgamento: "1. A transação judicial que não dispõe expressamente sobre renúncia de direitos futuros ou sobre parcelas não discutidas no feito originário não pode ser interpretada como quitação ampla e irrestrita. 2. O direito à revisão geral anual possui natureza autônoma e sua não aplicação configura violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da preservação do valor real da remuneração."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, X; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ; ADI 2726/STF; RE 870.947/STF; TJBA, Apelação nº 8038472-35.2019.8.05.0039.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0524733-33.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS e como Apelados JANETE KOTULA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, declarando, de ofício, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02